Tribunal: TJBA
Processo: 8013167-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013167-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CARMINDORILDES FARIA ROCHA PRAZERES Advogado(s): GENARO DE OLIVEIRA NETO, MARCOS DE OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTONIO CAMPOS PRAZERES registrado(a) civilmente como ANTONIO CAMPOS PRAZERES Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL PELO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Carmindorildes Faria Rocha Prazeres em face de decisão proferida em agravo de instrumento, no âmbito de inventário e partilha. 2. O agravo de instrumento visava à homologação do esboço de partilha, independentemente da quitação de débitos tributários estaduais e municipais. 3. A decisão agravada não conheceu do agravo de instrumento, por intempestividade, considerando que o prazo recursal não foi suspenso ou interrompido pelo pedido de reconsideração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o pedido de reconsideração interrompe ou suspende o prazo para interposição de agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de reconsideração não possui o condão de interromper ou suspender o prazo recursal, devendo o agravo de instrumento ser interposto contra a decisão que causou o gravame. 4. A interposição do agravo de instrumento ocorreu após o transcurso do prazo legal, configurando-se a sua intempestividade. 5. Jurisprudência consolidada dos Tribunais de Justiça de diversos Estados ratifica o entendimento de que o pedido de reconsideração não interfere na fluência do prazo recursal. V. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para interposição de agravo de instrumento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013167-59.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante CARMINDORILDES FARIA ROCHA PRAZERES e como apelada ESPÓLIO DE ANTONIO CAMPOS PRAZERES registrado(a) civilmente como ANTONIO CAMPOS PRAZERES. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, .